Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-34.2025.8.11.0049
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001419-34.2025.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADAUTO PIRES DOS SANTOS - CPF: 002.678.201-43 (RECORRIDO), GILVAN DOS SANTOS - CPF: 009.531.471-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ENRIQUE RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 062.119.561-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEMERSON BORGES RODRIGUES - CPF: 029.749.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 232.694.258-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Liberdade provisória. Pedido de decretação de prisão preventiva. Histórico criminal do recorrido. Inexistência de elementos concretos e contemporâneos. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT que concedeu liberdade provisória a réu preso
em flagrante por crime praticado em 4 de julho de 2025, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva deveria ser decretada em razão da gravidade do crime imputado, da reincidência específica e da existência de execução penal em curso, ou se as medidas cautelares impostas mostram-se suficientes para assegurar os fins do processo penal.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, além de contemporaneidade dos fatos que a justifiquem.

4.
Embora o recorrido tenha antecedentes e esteja em execução penal, não se evidenciam fatos atuais que demonstrem risco à ordem pública ou à instrução criminal, tampouco se verifica descumprimento das cautelares impostas.

5.
A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente e compatível com os parâmetros constitucionais e legais da prisão cautelar, privilegiando a excepcionalidade da segregação provisória e o respeito ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso em sentido estrito desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea do periculum
libertatis
, sendo insuficientes, por si só, os antecedentes criminais do acusado.

2. A liberdade provisória, acompanhada de medidas cautelares eficazes e respeitadas pelo acusado, afasta a necessidade de custódia cautelar, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LVII e LXVI; CPP,
arts
. 282, §6º, 310, 312, §2º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n
.
1004976-49.2024.8.11.0086, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 16/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Vila Rica
/MT
, nos autos da
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1001419-34.2025.8.11.0049
,

que
concedeu liberdade provisória ao recorrido
Adauto Pires
d
os Santos
.

O
Ministério Público
, por meio das razões recursais que se encontram no ID
302919359
,
requer que seja julgado procedente o presente recurso, a fim de
que seja
decreta
da
a prisão preventiva
do recorrido,
por se fazerem presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos previstos no art
.
312 do Código de Processo Penal.

O
recorrido
,

n
as contrarrazões vistas no ID
302919369
,
postula que
seja negado provimento ao recurso
da acusação
, mantendo-se
incólume
a decisão proferida pelo juízo
singular
.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
302919363
,
a
magistrad
a
manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer que se está no ID
307987362
, opinou
pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público requer que seja decretada a
prisão preventiva de
Adauto Pires dos Santos
,
sob o argumento de que o recorrido teria tentado fugir e é reincidente específico,
responde a execução penal por homicídio qualificado (proc.
n.
0007532-25.2015.8.11.0064).

Além disso, a acusação alega que
decisão
em comento possui
fundamentação genérica, desconsiderando os riscos concretos representados pelo histórico criminal do recorrido.
Desse modo, entende que
a gravidade do fato e a reiteração delitiva revelam a necessidade da prisão preventiva, já que estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP
[
a garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa
]
, sendo ineficazes as medidas alternativas.

Ocorre que,
c
omo se sabe, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além do mais, em se tratando de prisão cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Destacamos

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que,
via de regra
, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
C
ódigo de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618)
Destacamos

Acerca do tema, não se pode olvidar, também, que o ordenamento jurídico-constitucional vigente, exige a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5º da Carta Política, além do preceito contido no art. 7º, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, porquanto tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade e por período que não represente antecipação da pena.

Tendo isso como norte, verifica-se que, caso destes autos,
os fatos em discussão ocorreram no dia 0
4
de julho de 2025,
e o paciente teria sido preso em flagrante delito, no dia seguinte, após a realização das buscas. No dia 6 de julho foi realizada a audiência de custódia, momento em que a magistrada concedeu a liberdade provisória ao recorrido, pontuando que:

[...]
1. Da análise formal do Auto de Prisão em Flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; II) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão
em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da CF e
arts
. 301 a 306 do CPP). Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5º da CF e
arts
. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).
2. Da (
des
)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(s) autuado(s), este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente
. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5º da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo.

A Constituição Federal, em seu Art. 5º, inciso LXVI, estabelece o princípio da liberdade como regra, preconizando que "ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança". Em linha com este mandamento constitucional, o Código de Processo Penal, especialmente após as alterações introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, consagra o caráter excepcional da prisão preventiva. Esta medida de cerceamento de liberdade só deve ser aplicada quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostrarem insuficientes ou inadequadas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme se extrai dos artigos 282, §6º, 312 e 313 do CPP.
Na esteira do que dispõe o artigo310, inciso II, do Código de Processo Penal, revela-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva quando estão presentes os pressupostos e requisitos da custódia cautelar, nos termos do art.312doCódigo de Processo Penal, quais sejam, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
. Na hipótese dos autos, entendo que, apesar da gravidade da ação, bem como a existência de executivo de pena em trâmite na Comarca de Vila Rica/MT (SEEU – autos de nº 0007532- 25.2015.8.11.0064), não se evidencia periculosidade atual e contemporânea, deveras exacerbada, a ponto de justificar a manutenção de qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ou mesmo a insuficiência da aplicação de medidas cautelares neste momento
. Assim, acolhendo a manifestação
da defesa, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a ADAUTO PIRES DOS SANTOS, fixando as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, válidas por 180 (cento e oitenta) dias, com exceção da monitoração eletrônica, nos termos do art. 319 do CPP: 1. Proibição de manter contato com a vítima e com as testemunhas do fato; 2. Proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, casas de shows, conveniências e quaisquer outros estabelecimentos congêneres que propiciem a aglomeração e o uso de substâncias ilícitas ou álcool; 3. Comparecimento periódico em juízo, a cada 90 (noventa) dias, para informar e justificar suas atividades; 4. Monitoração eletrônica por 90 (noventa) dias, notadamente pela residência fixa do suspeito estar localizada em Estado diverso do local do fato, prezando-se pelo seu comparecimento a todos os atos processuais. Fica o(a/s) autuado(a/s) advertido(a/s) de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1º do art. 312 do Código de Processo Penal. OFICIE-SE à Unidade Prisional para que proceda ao encaminhamento do custodiado ADAUTO PIRES DOS SANTOS para colocação da tornozeleira junto ao órgão responsável. Consigno, ainda, que o flagrado ADAUTO PIRES DOS SANTOS somente poderá ser colocado em liberdade APÓS A INSTALAÇÃO DA TORNOZELEIRA
ELETRÔNICA,DEVENDO
A UNIDADE PRISIONAL COMUNICAR ESTE JUÍZO SOBRE O CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA.
[...]

Como é sabido, para a decretação da custódia preventiva, faz-se necessário a presença não só da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
), mas, também, da existência do
periculum
libertatis
, traduzido no efetivo perigo da liberdade do agente, o qual, solto, poderia se eximir da aplicação da lei penal, tumultuar a instrução processual ou, ainda, lesar a ordem pública ou econômica.

E, no presente caso
, observa-se que, desde julho do corrente ano, o recorrido permanece em liberdade, sem qualquer registro de conduta que indique risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A inexistência de intercorrências negativas nesse período evidencia que sua liberdade não comprometeu, até o momento, os fins do processo penal, motivo pelo qual não se mostra razoável a
aplicação
da medida cautelar extrema.

Além disso,
embora haja indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não existem os requisitos autorizadores
para
a decretação
sua prisão preventiva
, mais de 3 meses dos fatos
, mormente porque, não resta a menor dúvida, que as medidas cautelares impostas à sua pessoa pelo
Juízo de
primeiro grau
, por ora, são suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo.

Além disso, considerando que
recorrido encontra-se em liberdade desde 6 de julho do corrente ano, sem qualquer notícia de reiteração criminosa ou descumprimento das medidas cautelares impostas. Nesse contexto, não se verifica a contemporaneidade necessária à decretação da prisão preventiva, conforme exige o artigo 312, §2º, do Código de Processo Penal. A ausência de fatos novos ou concretos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal enfraquece a pretensão ministerial, tornando a custódia cautelar medida desproporcional e desnecessária no presente momento.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça já decidiu que:
[...]
A contemporaneidade dos motivos da prisão não se configura, tendo decorrido cerca de seis meses desde o fato sem notícia de novos atos ilícitos ou ameaça à persecução penal.
[...]
(
N.U 1004976-49.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça deixou consignado que

[...]
Inexistindo
nos autos registro de novos procedimentos criminais em desfavor do agente ou que tenha descumprido medida cautelar imposta com a liberdade provisória, não é possível decretar prisão preventiva, por falta do pressuposto da contemporaneidade, conforme inteligência do § 1º, do art. 315 do CPP.
[...]
(N.U 1005610-23.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

Neste contexto, aplica-se o princípio da
rebus sic stantibus
, que permite a revisão das decisões à medida que as circunstâncias que lhes deram origem se alteram.
A situação fática que justificaria a prisão preventiva
,
a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delit
i
va
,
não persiste, tendo sido substituída por um comportamento processual regular e colaborativo.

Ademais, não se pode olvidar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido. E, na hipótese, conforme asseverado em linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade d
e manter a
sua prisão provisória.

Por derradeiro, cabe asserir que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo
magistrado sentenciante
, a qualquer tempo, tal como preconiza o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025